Tribunal: TJES
Processo: 0007305-48.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007305-48.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON NEVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes de embriaguez ao volante, direção perigosa e desacato. Recurso defensivo. Dosimetria da pena. Exclusão de agravantes. Redimensionamento da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1º, II, e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 331 do Código Penal. Os fatos decorreram da condução de motocicleta em visível estado de embriaguez, realização de manobras perigosas em via pública, desobediência à ordem de parada e desacato a policiais militares. A defesa limitou sua insurgência à dosimetria da pena, especialmente à exasperação da pena-base e à aplicação das agravantes do art. 61, II, alíneas “b”, “d” e “j” do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em bis in idem ao:

(i) utilizar os mesmos elementos para justificar a elevação da pena-base e a aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, do Código Penal;

(ii) aplicar agravantes sem o devido suporte fático-jurídico nos autos.

III. Razões de decidir

3. A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada, com base na intensidade do dolo, na conduta de fuga em alta velocidade e no risco causado à coletividade, inclusive em local com grande circulação de pessoas.

4. Quanto à agravante do art. 61, II, “b”, entendeu-se não demonstrada a finalidade específica de assegurar a impunidade de outro crime, sendo a fuga já valorada na pena-base, configurando bis in idem.

5. A agravante do art. 61, II, “d” também foi afastada, pois o risco comum já é inerente ao tipo penal do art. 311 do CTB, não podendo ser utilizado novamente para majorar a pena.

6. A agravante da alínea “j”, relativa à prática do crime em ocasião de calamidade pública, foi excluída, porquanto ausente prova de que a pandemia da COVID-19 tenha influenciado a prática delitiva.

7. A exclusão das agravantes leva ao redimensionamento das penas dos três delitos, mantidas as penas-bases já fixadas na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para afastar as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “b”, “d” e “j”, do Código Penal, redimensionando a pena total para 05 (cinco) anos de detenção e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Mantidos os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wanderson Neves de Jesus,
contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1º, inciso II, e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 331 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 300 (trezentos) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de manifesta desproporcionalidade na fixação da pena, especialmente no tocante à exasperação da pena-base do delito previsto no artigo 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que foi fixada em dois anos de detenção, superior ao mínimo legal de seis meses.

A defesa alega que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais, amparada em alegações de “deboche”, “corte de giro” e “fuga prolongada”, configura desvio dos critérios legais de individualização da pena, uma vez que tais elementos não possuem pertinência objetiva com o núcleo do tipo penal do delito de embriaguez ao volante.

Argumenta, ainda, que a fuga do local não é elemento suficiente para agravar a pena, especialmente quando não demonstrado um risco concreto adicional decorrente da evasão, sustentando a ocorrência de bis in idem.

Além disso, a defesa insurge-se contra a aplicação das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “b”, “d” e “j” do Código Penal, sob o fundamento de que a primeira – consistente na prática do crime para assegurar a impunidade de outro – não se aplica ao caso, pois a conduta de dirigir alcoolizado é autônoma e não possui como objetivo assegurar a ocultação ou impunidade de outro delito; a segunda – relacionada à geração de perigo comum – constituiria dupla punição por elemento já contido no tipo penal do artigo 311 do Código de Trânsito, no qual o recorrente também foi condenado; e a terceira – relativa à prática do crime durante estado de calamidade pública – seria absolutamente incabível, por não haver nexo de causalidade entre o contexto pandêmico e os fatos delituosos, tampouco utilização da situação para facilitar a prática do crime.

Com base nessas alegações, a defesa pleiteia: (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal para todos os delitos pelos quais houve condenação; (ii) o afastamento das agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “b”, “d” e “j” do Código Penal; (iii) o reconhecimento do concurso formal de crimes, com aplicação da pena de forma unificada nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, além da isenção de custas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007305-48.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON NEVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 20hOOmin, na Avenida Benevenuto Zorzanelli, S/N, Bebedouro, Linhares/ES, o denunciado conduziu a motocicleta CG, cor azul, placa MPY4C83, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Além disso, o denunciado desobedeceu, resistiu a abordagem e desacatou as ordens dos policiais militares.

Consta dos autos que no dia e horário dos fatos, após receberem informações de populares, Policiais Militares se deslocaram até a Avenida Benevenuto Zorzanelli, onde avistarem o denunciado sobre sua motocicleta realizando acrobacias em via pública. Diante disso, foi dada voz de abordagem, contudo, o denunciado as desobedeceu e evadiu-se em alta velocidade pela avenida, colocando em risco a integridade física de diversas pessoas, inclusive, nas proximidades de um parque de diversões que estava em funcionamento.

No decorrer das diligências os Agentes Públicos localizaram o

denunciado em um posto de gasolina, onde tinha estacionado sua motocicleta com a finalidade de ludibriá-los. Em seguida, o denunciado foi abordado.

Durante a abordagem o denunciado desacatou os policiais militares tendo afirmado: "Seus PN caralhos"; "Não encosta em mzm seus malucos". Além disso, Policiais Militares perceberam que o denunciado apresentava sinais e sintomas de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada e olhos avermelhados, motivo pelo qual o convidaram para ser submetido ao teste do eti.lômetro, todavia, se recusou, razão pela qual foi confeccionado o Exame de Constataqão de Alteraqão de Capacidade Psicomotora (f1.18).

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática dos crimes previsto nos artigos 306, §1º, inciso II, e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 331 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 300 (trezentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa ataca exclusivamente a dosimetria da pena, em especial a elevação da pena-base e a aplicação das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “b”, “d” e “j” do Código Penal.

Alega que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ocorreu com base em elementos genéricos e desconectados do tipo penal em análise, além de que a aplicação cumulativa das referidas agravantes configuraria indevido bis in idem, resultando em aumento desproporcional da sanção penal.

Requer, ao final, o redimensionamento da pena.

Ao examinar os autos, observo que a autoria e a materialidade dos delitos não foram objeto de controvérsia recursal, e tampouco deixam margem a dúvidas.

O boletim de ocorrência, o auto de constatação da capacidade psicomotora e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares SD Lucas Comper e SD Caio Boldrini de Barros revelam que o recorrente, na data dos fatos, conduzia motocicleta em visível estado de embriaguez, realizando manobras perigosas em via pública, desobedecendo ordens de parada da guarnição, empreendendo fuga em alta velocidade e, no momento da abordagem, desacatando os agentes com expressões injuriosas.

As informações prestadas pelas testemunhas são coerentes, harmônicas e convergem para sustentar a narrativa apresentada na denúncia, que restou confirmada ao longo da instrução criminal.

No que tange à dosimetria da pena, foco do recurso, observo que a sentença condenatória, ao analisar a primeira fase da dosimetria, elevou a pena-base dos crimes de embriaguez ao volante e de direção perigosa com base em valorações desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime, especialmente em razão da alegada “intensidade do dolo”, do “deboche à guarnição”, da “fuga em alta velocidade” e da “grande movimentação de pessoas, inclusive crianças, no local dos fatos”.

Dessa maneira, compreendo que as penas-bases foram devidamente exasperadas, mediante fundamentação idônea, conforme acima exteriorizado.

Posteriormente, na segunda fase, reconheceu a incidência das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “b”, “d” e “j”, do Código Penal para cada um dos delitos.

A defesa não impugna expressamente a pena-base, mas argumenta que o uso de elementos já valorados nessa fase foi indevidamente reiterado para justificar as agravantes, ocasionando aumento punitivo duplicado pelas mesmas circunstâncias fáticas.

Essa tese, a meu ver, merece acolhimento parcial.

No caso da agravante da alínea “b”, relativa à prática do crime para assegurar a impunidade de outro, entendo que sua aplicação, neste contexto, não se sustenta.

A exegese do referido dispositivo exige que o crime tenha sido cometido com finalidade específica de garantir a execução, ocultação ou impunidade de outro delito.

Embora a fuga do apelante, após avistar a viatura, possa evidenciar uma reação instintiva ou tentativa de evitar a responsabilização penal, não há nos autos elementos que demonstrem que a embriaguez ao volante foi praticada com essa finalidade, ou que tenha servido como meio para ocultar ou assegurar outro crime.

A tentativa de escapar da abordagem policial já foi devidamente considerada, quando da fixação da pena-base, e reconhecida na segunda fase configura
bis in idem
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não se admite aplicação da agravante do art. 61, II, ‘b’, do CP, quando ausente a demonstração de vínculo finalístico entre os delitos.

Assim, não havendo prova de que a embriaguez ao volante visava assegurar a impunidade de outro crime, afasto a incidência da referida agravante.

Quanto à agravante da alínea “d”, por meio do qual se pretendeu agravar a pena em razão do uso de meio de que poderia resultar perigo comum, também reputo seu reconhecimento indevido.

O crime previsto no artigo 311 do CTB – trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano – é um tipo penal que já pressupõe, em seu núcleo, a criação de uma situação de risco generalizado à coletividade.

Assim, considerar novamente esse mesmo risco para fins de agravamento configura flagrante bis in idem.

O que se vislumbra nos autos, inclusive pela própria fundamentação da sentença, é que o juiz utilizou a mesma situação – o risco decorrente da fuga em via pública movimentada – para embasar a valoração negativa das circunstâncias do crime, a condenação pelo art. 311 do CTB e a agravante da alínea “d”.

Trata-se de reiterada valoração de um único fato sob múltiplas roupagens normativas, o que fere os princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita. Por isso, também deve ser afastada a referida agravante.

No que diz respeito à agravante da alínea “j”, que trata da prática do crime em ocasião de calamidade pública, é igualmente acertada a impugnação defensiva.

Embora os fatos tenham ocorrido em outubro de 2020, em pleno contexto de pandemia da COVID-19, não há qualquer elemento que demonstre que o réu tenha se aproveitado das limitações impostas à época para facilitar ou potencializar a prática criminosa.

A simples concomitância temporal entre a pandemia e a conduta delitiva não basta para configurar a agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante tem reconhecido que a aplicação da agravante do art. 61, II, “j”, exige prova de que a calamidade tenha influenciado ou possibilitado a prática do crime, o que manifestamente não ocorreu nos autos.

Com o afastamento das três agravantes indevidamente aplicadas na segunda fase da dosimetria, e considerando que não há outras agravantes ou atenuantes presentes, passo a readequar as penas dos crimes pelos quais houve condenação, observando a pena-base já fixada e não impugnada de forma autônoma pela defesa.

Para o crime do art. 306 do CTB, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de detenção; para o art. 311 do CTB, em 1 (um) ano de detenção; e para o art. 331 do CP, em 2 (dois) anos de detenção.

Mantidas as penas-base nesses patamares, e afastadas as agravantes, tais valores passam a corresponder às penas definitivas.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, não há outro ajuste a ser feito.

Assim, somadas as penas definitivas dos três delitos, a pena total passa a ser de
5 (cinco) anos de detenção e 300 (trezentos) dias-multa
, devendo, contudo, ser mantido o regime inicial semiaberto, diante do montante da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, dou parcial provimento, tão somente para afastar as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “b”, “d” e “j”, do Código Penal, readequando, por consequência, as penas definitivas, que restam fixadas em
5 (cinco) anos de detenção e 300 (trezentos) dias-multa
, a serem cumpridos em regime semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para afastar as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “b”, “d” e “j”, do Código Penal, readequando, por consequência, as penas definitivas, que restam fixadas em
5 (cinco) anos de detenção e 300 (trezentos) dias-multa
, a serem cumpridos em regime semiaberto.